Tribunal: TJES
Processo: 0027552-69.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELANTE:
CB GRANITOS LTDA.

APELADO:
RPM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL INEXISTENTE. AÇÃO FUNDADA EM NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No processo eletrônico, a parte pode consultar determinada decisão
“em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”
(art. 4º, § 3º da Lei 11.419/06), considerando-se “
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê,
quando a citação ou a intimação for eletrônica
”
(art. 231, V do CPC). Observadas as disposições legais e interposto o recurso dentro do prazo recursal, não há que se falar em intempestividade do apelo.

2. Muito embora não se exija o exaurimento de determinadas formalidades nos documentos que instruem a ação monitória, deve o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

3. A juntada de notas fiscais sem assinatura, acompanhadas de mensagens eletrônicas e relatórios internos, não demonstram, por si só, a efetividade da entrega da mercadoria, não sendo prova suficiente para a constituição do título executivo.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027552-69.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C.B GRANITOS LTDA - ME

APELADO: RPM COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL INEXISTENTE. AÇÃO FUNDADA EM NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No processo eletrônico, a parte pode consultar determinada decisão
“em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”
(art. 4º, § 3º da Lei 11.419/06), considerando-se “
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê,
quando a citação ou a intimação for eletrônica
”
(art. 231, V do CPC). Observadas as disposições legais e interposto o recurso dentro do prazo recursal, não há que se falar em intempestividade do apelo.

2. Muito embora não se exija o exaurimento de determinadas formalidades nos documentos que instruem a ação monitória, deve o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

3. A juntada de notas fiscais sem assinatura, acompanhadas de mensagens eletrônicas e relatórios internos, não demonstram, por si só, a efetividade da entrega da mercadoria, não sendo prova suficiente para a constituição do título executivo.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos,
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
06 de maio de 2024
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027552-69.2015.8.08.0048

APELANTE:
CB GRANITOS LTDA.

APELADO:
RPM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR
: DES SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
CB GRANITOS LTDA.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de fls. 187/187-v dos autos físicos, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“Ação Monitória”
ajuizada por
RPM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões ao apelo autora, a parte recorrida suscitou preliminar de intempestividade do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

A recorrida argui que o recurso de embargos de declaração declaração oposto pela apelante em face da r. Sentença seria intempestivo. Além disso, diz que o apelo interposto se deu fora do prazo recursal.

Sem razão.

Analisando detidamente os autos, observo que a r. Sentença foi publicada em 05/12/2022, sendo oposto recurso de embargos de declaração em 14/12/2022. Assim sendo, considerando o feriado do Dia da Justiça no dia 08/12/2022 e o ponto facultativo no dia 09/12/2022 (Ato Normativo TJES n. 104/2021), o aclaratório foi interposto tempestivamente em 14/12/2022.

Em relação à apelação cível, verifico que a intimação da apelante acerca da decisão do embargos de declaração foi realizada já nos autos do processo eletrônico (id. num. 7614972).

Sabe-se que a parte pode consultar determinada decisão
“em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo”
(art. 4º, § 3º da Lei 11.419/06), considerando-se “
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica
” (art. 231, V do CPC)
.

A intimação da apelante para ciência dos embargos de declaração foi em 09/10/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 19/10/2023. Com isso, considerando o feriado do Dia de Finados em 02/11/2023 e o ponto facultativo em 03/11/2023 (Ato Normativo TJES n. 220/2022), tem-se que o prazo final para interposição da apelação era 13/11/2023, o que foi observado pela apelante.

REJEITO
a preliminar.

Outrossim, presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

É como voto.

DO MÉRITO

No processo de originário, o apelado ajuizou a presente ação monitória para constituir título executivo em face da apelada.

O autor narrou na inicial que teria vendido produtos à apelante, conforme comprovado pelas notas fiscais juntadas aos autos. Apesar da entrega dos produtos, a apelante não teria quitado a totalidade do débito devido.

Diante da procedência parcial dos pedidos, a ré apela dizendo que não há provas nos autos a respeito da efetiva entrega das mercadorias pela apelada. Diz que as notas fiscais juntadas pela apelada não possuem a sua assinatura e não houve apresentação da duplicata para a materialização da cobrança. Sustenta, ainda, que não há nos autos prova do pagamento parcial da dívida ou da alegada renegociação.

Com razão a apelante
. Explico.

O art. 700 do Código de Processo Civil prescreve que
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

Com isso, a despeito de reconhecer que a ação monitória é meio pelo qual não se exige prova documental demasiadamente formal, os fatos constitutivos alegados na inicial devem estar minimamente demonstrados a fim de se julgar procedente a pretensão inicial.

Na hipótese, a apelada embasou sua pretensão nas notas fiscais n. 000.000.853 e n. 000.000.854, datadas de 28/03/2014 e 04/04/2014, respectivamente, juntadas às fls. 17/18. Os documentos se encontram sem assinatura, não havendo qualquer indicação de recebimento da apelante ou acompanhadas de termos de entrega.

Muito embora as notas fiscais sem assinatura sejam aptas a instruir a ação monitória, tais documentos, por si só, não são suficientes para constituir o direito ao título executivo pretendido. Nesse mesmo sentido, vejamos o entendimento do deste Eg. Tribunal

[...] 2. Segundo a jurisprudência, a assinatura de entrega das mercadorias é imprescindível para a ação monitória baseada em notas fiscais. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis 008150002692, 014180050727 e 048150128576. [...] (TJES, ApCiv 0004837-67.2017.8.08.0014, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, jul. 07/03/2023).

[...] 3 - O fato das notas fiscais estarem desacompanhadas de assinatura nos respectivos comprovantes da prestação dos serviços, a negativa do réu a respeito de sua realização, bem como a fragilidade da prova produzida, prejudicam o acolhimento da pretensão deduzida, sendo temerária a formação de título executivo através de procedimento que carece de prova segura e apta da prestação do serviço. [...] (TJES, ApCiv 5000204-65.2021.8.08.0020, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, jul. 19/02/2024).

Os e-mails acostados pela apelada junto à réplica, bem como o relatório de débitos, além de colacionados inoportunamente, são imprestáveis para fins de constituição do direito ao título executivo, pois demonstram apenas as tratativas de compra, venda e negociação, sem minimamente elucidar a respeito da entrega da mercadoria.

Diante disso, à míngua de provas mínimas dos fatos constitutivos do direito do autor, assiste razão à apelante, porquanto não há prova suficiente nos autos capaz de levar ao convencimento a respeito do suposto débito existente, o que, por consequência, impede a procedência da pretensão inicial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. Sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Consequentemente, adequo a verba honorária sucumbencial para condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o entendimento exarado pela douta relatora.